Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ARRESTO VIA SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. A análise sobre a presença do abuso da personalidade, por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil, constitui o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser analisado após a instauração do contraditório, desde que suficientemente demonstrados os requisitos para o recebimento do incidente.
2. Estando o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suficiente fundamentado e instruído nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, mostra-se prematura a sua rejeição liminar.
3. Não se pode afirmar que sejam absolutamente inexistentes os indícios minimamente suficientes à pertinência subjetiva dos agravados, sem prejuízo do maior aprofundamento na valoração das alegações e provas apresentadas por ocasião do seu oportuno julgamento.
4. Com relação à pretensão de arresto via Sisbajud, quanto à empresa agravada, no caso concreto ela se encontra devidamente justificada na circunstância de que a sua não efetivação imediata traria sério risco de
frustração do resultado útil do processo. Porém, apesar de configurada a pertinência subjetiva dos demais agravados, imperioso o indeferimento do arresto, em sede de ação de conhecimento, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar nesta fase, mormente quando requerida contra sócio da empresa e terceiro interessado ao contrato.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.